Tribunal: STJ
Processo: 0199202-86.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929230 - RJ (2025
/0156247-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MERIAN GREGO PETROVICH
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - SP279725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
O recurso especial foi inadmitido com fundamento na deficiência na
1.
indicação dos dispositivos legais tidos por violados (Súmula 284/STF),
na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 7
/STJ) e na ausência de prequestionamento.
A parte agravante deixou de impugnar, de modo específico e
2.
pormenorizado, todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se à reiteração das teses de mérito já articuladas no recurso especial,
sem observar o princípio da dialeticidade.
3. No agravo regimental, por sua vez, a defesa novamente insiste nas
alegações de mérito, sem enfrentar de forma direta os fundamentos da
decisão agravada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
4.
sentido de que é inviável o agravo que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte.
É descabida a postulação de concessão de
de ofício
5.
habeas corpus
como sucedâneo recursal, não sendo tal medida cabível para sanar
deficiências formais do recurso inadmitido.
Agravo regimental não conhecido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA49647277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 294b6731-9d4b-4334-b990-a09062fcfe82

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 294b6731-9d4b-4334-b990-a09062fcfe82

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929230 - RJ (2025
/0156247-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MERIAN GREGO PETROVICH
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - SP279725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
O recurso especial foi inadmitido com fundamento na deficiência na
1.
indicação dos dispositivos legais tidos por violados (Súmula 284/STF),
na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 7
/STJ) e na ausência de prequestionamento.
A parte agravante deixou de impugnar, de modo específico e
2.
pormenorizado, todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se à reiteração das teses de mérito já articuladas no recurso especial,
sem observar o princípio da dialeticidade.
3. No agravo regimental, por sua vez, a defesa novamente insiste nas
alegações de mérito, sem enfrentar de forma direta os fundamentos da
decisão agravada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
4.
sentido de que é inviável o agravo que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte.
É descabida a postulação de concessão de
de ofício
5.
habeas corpus
como sucedâneo recursal, não sendo tal medida cabível para sanar
deficiências formais do recurso inadmitido.
Agravo regimental não conhecido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA CRISTINA DO
NASCIMENTO e MERIAN GRECO PETROVICH contra decisão que inadmitiu
Documento eletrônico VDA49645619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: d4159050-375c-48f5-9e44-e72e5c836865

recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal,
interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
no julgamento da Apelação Criminal n. 0199202-86.2019.8.19.0001.
Extrai-se dos autos que os agravantes foram condenados pela prática dos
delitos tipificados nos arts. 171, § 4o (seis vezes), e 171, § 4o, c/c 14, inciso II, do Código
Penal, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por
restritivas de direitos.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso
ministerial e parcial provimento aos apelos defensivos para fixar a pena em 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, modificando o regime para o semiaberto.
A defesa interpôs recurso especial, sustentando, em síntese, ofensa ao art. 33,
§ 2o, alínea "c", do CP, bem como divergência jurisprudencial quanto à aplicação da
Súmula 440/STJ. O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob os fundamentos
de incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF, além de ausência de prequestionamento.
Irresignada, a defesa interpôs agravo que não foi conhecido pela decisão ora
agravada, com base no óbice da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 611/612).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 626/627).
No presente agravo regimental, a defesa ressalta que "todas as testemunhas
ouvidas em solo policial, e posteriormente em juízo, não são presenciais sobre fatos" (e-
STJ fl. 636), alegando insuficiência probatória.
Alega que houve a ocorrência da prescrição em relação ao crime tentado,
matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, ainda que de ofício.
Reitera a alegação de ofensa à Súmula n. 440/STJ e ao art. 33, § 2o, alínea "c",
do Código Penal, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Requer o provimento do agravo para viabilizar o conhecimento do recurso
especial ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício para reconhecer a
habeas corpus
prescrição.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 662/663).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme assentado na decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido
com fundamento na deficiência na indicação dos dispositivos legais tidos por violados
Documento eletrônico VDA49645619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: d4159050-375c-48f5-9e44-e72e5c836865

(Súmula 284/STF), na necessidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ) e na ausência
de prequestionamento das teses suscitadas.
Todavia, ao interpor o agravo, a parte recorrente deixou de impugnar, de
modo específico, todos os fundamentos da decisão, limitando-se à reiteração das teses de
mérito previamente articuladas, sem enfrentar adequadamente os óbices apontados na
decisão agravada.
No presente agravo regimental, por sua vez, a defesa novamente insiste nas
alegações de mérito, sem enfrentar de forma direta os fundamentos da decisão agravada.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49645619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: d4159050-375c-48f5-9e44-e72e5c836865

6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Ademais, "[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/11/2024
DJEN de
).
3/12/2024
Ou seja, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento
daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas
a destempo" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)" (AgRg no HC n. 947.539
5/3/2013
13/3/2013
Documento eletrônico VDA49645619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: d4159050-375c-48f5-9e44-e72e5c836865

/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
30/10/2024
DJe de
).
6/11/2024
Cabe ressaltar que, "[s]alvo na hipótese de constatação de ofício pelo julgador,
mesmo o exame de questões de ordem pública só se mostra possível, perante o Superior
Tribunal de Justiça, após o conhecimento do respectivo recurso interposto pela parte e
desde que observado o requisito do prequestionamento" (EDcl no AgRg no AREsp n.
1.015.742/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025
, DJEN de
).
16/6/2025
Diante do exposto,
, com fundamento na Súmula 182
não conheço do agravo
do Superior Tribunal de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: d4159050-375c-48f5-9e44-e72e5c836865

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0156247-0
AREsp 2.929.230 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01992028620198190001 1992028620198190001 202524700368
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MERIAN GREGO PETROVICH
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - SP279725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MERIAN GREGO PETROVICH
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - SP279725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515:012450=4065@
2025/0156247-0 - AREsp 2929230 Petição : 2025/0055714-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:29
Código de Controle do Documento: A9339A5B-27FC-4298-A762-1D6520E150D8